Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734555-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: REAL ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: URACY GASPAR BOSQUE, MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE MELO BOSQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO. VERBA NÃO ARBITRADA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NULIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS. 1. Carece de certeza e liquidez a sentença que não condenou as partes ao pagamento de honorários de sucumbência, tampouco arbitrou percentual e base de cálculo que permitam a liquidação da verba, de modo que não há título executivo hábil a amparar o cumprimento de sentença nesse ponto. 2. O reconhecimento de que não há valor devido a título de honorários da fase de conhecimento impõe o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença pelo reconhecimento do excesso de execução e a fixação de honorários advocatícios em benefício dos patronos dos executados. 3.Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 11, do CPC, aduzindo que tendo sido aplicada a sucumbência recíproca na decisão exequenda, deve prosseguir o cumprimento de sentença acrescido dos honorários majorados em 20% (vinte por cento). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 43920959 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.117.097/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à indicada afronta ao artigo 85, § 11, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Em vista disso, impõe-se concluir que, quanto aos honorários de sucumbência, a sentença exequenda carece de certeza e liquidez, uma vez que não houve, na origem, condenação ao pagamento da referida verba aos advogados da parte adversa, tampouco arbitramento do percentual e base de cálculo, de modo que não há título executivo hábil a amparar o cumprimento de sentença nesse ponto” (ID Num. 42225783 - Pág. 5). “Por isso, ainda que o C. STJ tenha majorado os honorários em 20% no REsp 1.830.342-DF, tal majoração é ineficaz e não produz qualquer efeito prático, dado que a majoração recai sobre verba inexistente” (ID Num. 42225783 - Pág. 5). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017